Tribunal: TJDFT
Processo: 0742868-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0742868-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: SONIA DE FATIMA CINTRA FILOCOMO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Procedimento Comum movida por SONIA DE FATIMA CINTRA FILOCOMO, julgou procedentes os pedidos da autora para condenar a requerida a revisar o valor de suplementação do benefício previdenciário da parte requerente, de modo a igualá-lo à tabela estabelecida para os segurados homens, bem como ao pagamento da diferença entre o benefício concedido e o revisado, a partir de 3/10/2019 até a efetiva implementação da revisão, acrescido de correção monetária e juros de mora, nos termos da Lei no 14.905/2024 (ID no 73036426). Os autos encontravam-se conclusos. Por meio da petição de ID 76411209, as partes apresentaram acordo extrajudicial para extinguir a obrigação da apelante. Tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada pelos interessados, não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e o recurso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c os arts. 998 e 1.000, todos do Código de Processo Civil. Certifique-se desde já o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo, em razão de renúncia expressa das partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador